Tribunal: TJMT
Processo: 1011646-12.2020.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011646-12.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA - CPF: 068.847.366-07 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (AGRAVANTE), LUIZ NORBERTO DA SILVA - CPF: 352.575.631-34 (AGRAVADO), SAULO AMORIM DE ARRUDA - CPF: 022.039.211-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS – DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO -TUTELA DE URGÊNCIA – EMPRÉSTIMO E CARTÃO DE CRÉDITO - SUSPENSÃO DETERMINADA – RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) - PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC/2015 - DECISÃO MANTIDA - MULTA DIÁRIA EM CASO DE DESCUMPRIMENTO – PROPORCIONALIDADE DO VALOR ARBITRADO - RECURSO DESPROVIDO.

I- A suspensão dos descontos realizados na aposentadoria referentes a empréstimo consignado cuja origem se discute é medida urgente que visa evitar maiores prejuízos e atende ao disposto no art. 300 do CPC/2015

II- A multa fixada em valor razoável não comporta redução, ainda mais quando o cumprimento da decisão liminar não acarretará perda alguma à instituição financeira.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2020